Tribunal: TJES
Processo: 5000841-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000841-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO OLIVEIRA DE PAULA

AGRAVADO: BLU INSTITUICAO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thiago Oliveira de Paula contra decisão proferida pelo Juiz da Terceira Vara Cível de Serra, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de reparação de danos c/c tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão discutida consiste em saber se a hipossuficiência econômica do agravante foi adequadamente demonstrada, de forma a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §3º, do CPC, prevê que a alegação de insuficiência econômica por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário.

No presente caso, embora o agravante tenha declarado hipossuficiência, os elementos de prova indicam que sua renda mensal não é incompatível com o custeio das despesas processuais, considerando a estimativa de custas e suas atividades remuneradas.

Não foram apresentados documentos que comprovem despesas que inviabilizem o pagamento das custas sem prejuízo à subsistência do agravante, sendo insuficiente a mera declaração para a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa, podendo ser afastada por elementos probatórios que indiquem a capacidade de arcar com os custos processuais.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 99, §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000841-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO OLIVEIRA DE PAULA.

AGRAVADOS: BLU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S. A., JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA., STONE PAGAMENTOS S. A. E B FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Thiago Oliveira De Paula interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão proferida nos autos da “ação de reparação de danos c/c pedido de tutela de urgência de natureza cautelar” proposta por ele contra Blu Instituição
d
e Pagamento
e
Tecnologia S. A., Jefferson Siqueira Balivo Tecnologia
em
Pagamentos Digitais Ltda., Stone Pagamentos S. A.
e
B Fintech Serviços
d
e Tecnologia L
tda
., que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante.

Nas razões do recurso
,
alegou o agravante, em síntese, que: 1) “o autor usou de todas as suas economias dentro da plataforma e perdeu os valores investido por ter sido induzido a um investimento falso”; 2) “sua situação financeira é refletida pelo próprio objeto da causa principal, que é rever os valores investidos, que sua falta estão onerando demasiadamente a parte Agravante e prejudicando, inclusive, sua própria saúde financeira”; 3) “o CPC garante, por mera declaração firmada nos autos, a garantia de assistência judiciária gratuita, com isenção de despesas processuais e taxas”

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida e a concessão do beneficio requerido.

O
art. 99, §3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural”.

No caso, em que pese a declaração de precariedade econômica apresentada pelo agravante no id 1351654 (Pág. 1/2), o fato é que os elementos de provas coligidos aos autos não comprovam o teor daquela.

O recorrente é “entrevistador censitário e de pesquisas amostrais” (id 26699262) e sua renda mensal, à época do ajuizamento da ação, era de aproximadamente
R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), além do mais,
conforme documentos coligidos nos ids 26854150 e 26854703 exercia ainda atividade extra como motorista de “Uber”, aumentando seus ganhos mensais. Não há nos autos elementos de provas que comprovem as despesas dele, recorrente, de modo a corroborar a sua alegação de que a renda por ele auferida não se afigura suficiente para custear as despesas do processo, com prejuízo para sua subsistência.

Ademais, o ilustre Juiz de Direito na respeitável decisão recorrida salientou que a “[...]a estimativa de custas para este feito é de R$ 444,30 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), ou seja, 1,5% do valor da causa com mínimo de 75 VRTEs, sendo que este valor entendo plenamente plausível para ser pago pelo requerente.”

O cenário probatório delineado, portanto, não se afigura favorável ao agravante, não havendo comprovação da impossibilidade dele arcar com as despesas processuais, com eventual prejuízo da sua própria subsistência.

Posto isso,
nego
provimento

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.